Tribunal: TJPA
Processo: 0001132-79.2012.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001132-79.2012.8.14.0043

RECORRENTE: ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA, GILVAN LOBATO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0001132-79.2012.8.14.0043

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RECORRENTES:
ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA E GILVAN LOBATO DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:
GRAZIELA PARO CAPONI

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E OUTRO MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 121, §2º, I E IV C/C 14, II E 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

QUANTO AO RECORRENTE GILVAN LOBATO DOS SANTOS.

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO,
RESTOU INDUBITÁVEL QUE
GILVAN LOBATODOS SANTOS,

PARTICIPOU DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA CONTRA A VÍTIMA JOSIMAR. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

QUANTO AO RECORRENTE ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA.

1.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

ROMILDO

DISPAROU UM TIRO DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DE JOSIMAR, EM RAZÃO DE BRIGA ENTRE SEU TIO (GILVAN) E OUTRAS PESSOAS, PORÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O ACUSADO TENTOU LIVRAR SEU TIO (GILVAN) DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU EMINENTE, NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELOS MESMOS, NÃO MERECER PROSPERAR.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – “
ANIMUS NECANDI”
NÃO CONFIGURADO
. DO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM SENDO VERIFICADA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, PRONUNCIA-SE O RÉU, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. OS ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIA SÃO BASTANTES PARA ADMITIR A ACUSAÇÃO, CUJO JULGAMENTO RESERVA-SE AO CONSELHO DE SENTENÇA. A DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL APENAS SE VÊ VIÁVEL QUANDO A MATERIALIDADE DELITIVA NÃO SE CONSUBSTANCIA, OU SEJA, QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA APONTAM QUE O DELITO EM QUESTÃO É DE LESÃO CORPORAL, CRIME SUBSIDIÁRIO, O QUE NÃO OCORRE NOS AUTOS.

3.
DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
. DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DO INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 15 DO CÓDIGO PENAL, QUAL SEJA, DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO NÃO REVELOU TER O ACUSADO DESISTIDO VOLUNTARIAMENTE DO ATO COMETIDO.
IN CASU,
EXISTEM INDICATIVOS DE QUE O RÉU, SOB ALEGAÇÃO PARA DEFENDER UM PARENTE QUE ESTAVA BRIGANDO, DISPAROU CONTRA AS PESSOAS PRESENTES NO LOCAL, AS QUAIS ESTAVAM NO MEIO DA DISCUSSÃO. EM NENHUM MOMENTO TRANSPARECEU QUE O RECORRENTE TIVESSE DESISTIDO DE SEU INTENTO EM DISPARAR A ARMA DE FOGO CONTRA OS INDIVÍDUOS NO LOCAL, MAS SIM QUE APÓS A PRÁTICA DO DELITO, FUGIU, SENDO DETIDO POSTERIORMENTE PELA POLÍCIA MILITAR.

PEDIDO COMUM AOS RECORRENTES

1.
DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. IMPOSSIBILIDADE.
SOMENTE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA e GILVAN LOBATO DOS SANTOS
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Portel/PA
(ID nº 13492655), que os
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, I e IV c/c 14, II e 329, todos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 78/80, ID nº 13492603), em síntese, que no dia 14/07/2012, por volta de 23:00 horas, as vítimas Josimar e Glauber estavam em via pública, quando chamaram Josimar e ao se virar viu os acusados armados apontando para o mesmo, momento em que Romildo disparou contra Josimar atingindo seu rosto de raspão, após efetuou o segundo tiro que atingiu a perna de Glauber, causando-lhe lesões, que estas só não levaram as vítimas a óbito por circunstancias alheias a vontade do denunciado.

Contudo, após o fato, populares que estavam no local socorreram as vítimas, que levadas ao hospital receberam atendimento médico.

Na delegacia a vítima Josimar, reconheceu os acusados, relatando que na mesma noite Gilvan teria atirado em “Kiko” e que desconhece o motivo do crime.

As testemunhas oculares afirmaram, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, que os denunciados são os autores do crime em tela.

Após algumas diligências, a polícia conseguiu encontrar o acusado Gilvan, que indicou o local onde estava Romildo, que tentou resistir a prisão atirando nos policiais, momento em que foi alvejado na perna.

Os acusados confessaram a prática do delito, mas alegaram que foram provocados, embora, Gilvan em seu depoimento tenha dito que Romildo antes de qualquer briga foi em casa pegar a arma. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV c/c 14, II e 29, todos do Código Penal, para Gilvan Lobato e 121, §2º, I e IV c/c 14, II e 329, para Romildo dos Santos.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 238/240, ID nº 13492655),
o juiz entendeu pela
pronúncia
dos acusados
ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA
e
GILVAN LOBATO DOS SANTOS
, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, I e IV c/c 14, II do Código Penal e artigos 121, §2º, I e IV c/c 14, II e 329, todos do Código Penal, respectivamente.

Irresignados, os recorrentes interpuseram
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 262/279, ID nº 13492662),
pugnando pela impronúncia, em razão da inexistência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras, em relação a Gilvan Lobato dos Santos. Quanto ao apelante Romildo dos Santos da Silva, a defesa requereu o reconhecimento da legítima defesa de terceiro, a absolvição em razão da ausência de
“animus necandi”,
cabendo a desclassificação para o crime de lesão corporal, o reconhecimento da desistência voluntária, e, por fim, também o decote das qualificadoras.

Em
contrarrazões

(fls. 286/290, ID nº 13492665),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 297/308, ID nº 15917765),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

QUANTO AO RECORRENTE GILVAN LOBATO DOS SANTOS.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada
através do Boletim de Ocorrência Policial, ID Nº 13492595 – pág. 3, Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, ID Nº 13492596 – pág. 6, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal realizado na vítima Josimar Vieira Gonçalves, ID Nº 13492597 – pág. 4 e Laudo Pericial de Balística nº 111/2012, ID Nº 13492634, bem como, a existência de indícios de
autoria
, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Através das provas colhidas em juízo, restou indubitável que Gilvan participou
do delito de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Josimar Vieira Gonçalves.

Em juízo a vítima JOSIMAR VIEIRA GONÇALVES, narrou que o acusado Gilvan supostamente iniciou uma briga com seu amigo e que, durante a confusão, o acusado Romildo o teria chamado e disparado um tiro em sua direção.

Por conseguinte, o acusado ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA, confessa a autoria do crime descrito na exordial, relatando que o acusado Gilvan se meteu em uma briga com nove ou dez pessoas, por isso atirou para cima, mas isso não surtiu efeito e a briga continuou, o que fez com que disparasse em direção ao grupo, mais precisamente em direção à vítima Josimar, visando proteger o acusado Gilvan.

Em juízo, o acusado GILVAN LOBATO DOS SANTOS, relata que se meteu em uma briga com um amigo das vítimas chamado KIKO, após isso saiu correndo junto com o acusado Romildo e outros, momento em que Romildo se virou e disparou em direção ao grupo.

No mesmo sentido, as testemunhas FELIZ DA SILVA LIMA, RONILDO DO BORRALHO CARNEIRO e HELIO DOS SANTOS MELO, na condição de policiais militares, que participaram da prisão dos acusados, enfatizaram que o acusado ROMILDO reagiu a prisão, sendo por isso alvejado com um tiro na perna.

Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é um dos autores do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação aos réus, à vista das declarações da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas em juízo e em sede policial.

[...]

Tais elementos são suficientes para o convencimento deste magistrado de que os acusados devem ser pronunciados, a fim de que seu julgamento ocorra pelo juiz natural da causa: Tribunal do Júri.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido dos acusados uma conduta diversa, vez que também não agiram sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
GILVAN LOBATO DOS SANTOS
e Romildo dos Santos da Silva
, atacaram as vítimas, e após a briga, ocorreu o disparo com arma de fogo, provocando-lhe lesões
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.
3. Na hipótese, a pronúncia fundamentou-se sobretudo no depoimento de testemunhas que apontaram "que a vítima, enquanto estava aguardando atendimento médico, repetia com segurança que o acusado era o responsável pelos disparos que a atingiu". Nesse contexto, a alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. O artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Contudo, para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4. No caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela confirmação da sentença de pronúncia por visualizar a presença dos elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri. 5. Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

QUANTO AO RECORRENTE ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA.

1. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.

Aduz a Defensoria Pública que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, argumentando que a vítima encontrava-se agredindo terceira pessoa e visando repelir injusta agressão efetuou o disparo de arma de fogo.

Por esta razão, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição sumária do réu, excluindo a tipicidade do crime de homicídio doloso contra a vida na forma tentada.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi um dos apontados como autores do delito que lhes foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa.
In casu,
não restou claro a excludente de ilicitude de legítima defesa, pois o recorrente em momento algum revidou agressão injusta, atual ou iminente a seu direito ou de outrem, muito menos empregou com moderação os meios necessários para fazer cessar a agressão alegada.

Observa-se da leitura dos depoimentos colhidos em juízo, que restou indubitável que
ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA,
disparou um tiro de arma de fogo na direção de Josimar, em razão de briga entre seu tio, ora recorrente GILVAN e outras pessoas, dentre elas a vítima JOSIMAR. ]

Dessa forma, fica evidente que não ocorreu a legítima defesa, haja vista que não restou comprovado nos autos que
ROMILDO DOS SANTOS DA SILVA
tentou livrar seu tio (GILVAN) de injusta agressão, atual ou eminente, no momento da prática delitiva.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar os acusados.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que os acusados agiram com a intenção de resguardar suas

integridades ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa de terceiro não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia. 6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário 7. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

3.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – “
ANIMUS NECANDI”
NÃO CONFIGURADO
. DO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

No que concerne ao pedido de desclassificação para lesão corporal, com o reconhecimento da ausência de
animus necandi
, a tese, igualmente, não prospera quando se analisa os elementos carreados aos autos.

In casu
, é inegável que há nos autos provas suficientes a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos presentes descritos na denúncia, não havendo outro caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para causa.

Destarte, incabível, neste momento processual, acolher a tese desclassificatória, sob pena de usurpar a competência do Júri Popular, já que das provas carreadas aos autos, não restou claro e evidente que os executores não tivessem a intenção de matar as vítimas, voluntariamente, mediante os disparos de arma de fogo em suas direções.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI.
Para a pronúncia, é suficiente a existência de prova da materialidade e de elementos de convicção da autoria, exigindo-se, para a absolvição sumária com amparo na legítima defesa, prova incontroversa. Incabível a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal se as provas ensejarem dúvida a respeito do dolo do agente. Na fase de pronúncia, bastam indícios para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de animus necandi.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0145.16.035887-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022).

3.
DO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
.

A Defesa sustenta ainda o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, sob alegação de que o acusado poderia ter prosseguido, mas não o fez. Ao identificar que as agressões a seu amigo cessaram, imediatamente interrompeu a conduta, de modo voluntário, ninguém o impediu.

Também não vislumbro cabimento nos argumentos da Defesa.

Sobre o instituto da desistência voluntária, leciona Cleber Masson:

Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. Assemelha-se, mas não se confunde, com a tentativa imperfeita ou inacabada, compreendida como aquela em que não se esgotaram os meios de execução que o autor tinha a seu alcance. Conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: "posso prosseguir, mas não quero". Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro: "quero prosseguir, mas não posso". Em regra, caracteriza-se por uma conduta negativa, pois o agente desiste da execução do crime, deixando de realizar outros atos que estavam sob o seu domínio [...]
(Masson, Cleber. Código penal comentado. 5. Ed., rev. Atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 129).

Assim, tem-se que, na desistência voluntária, o agente interrompe o processo executório por sua própria vontade.

No entanto, na espécie, conforme mencionado, existem indicativos de que o réu, sob alegação para defender um parente que estava brigando, disparou contra as pessoas presentes no local, as quais estavam no meio da discussão. Em nenhum momento transpareceu que o recorrente tivesse desistido de seu intento em disparar a arma de fogo contra os indivíduos no local, mas sim que após a prática do delito, fugiu, sendo detido posteriormente pela polícia militar.

Portanto, não há como se concluir, nesta fase de cognição sumária, que o acusado teria agido com o propósito de evitar o resultado morte ou se o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto,
"havendo indícios da prática de homicídio, a valoração aprofundada da prova incumbe ao Conselho de Sentença, a quem competirá o exame das testes de inexistência de animus necandi e de desistência voluntária
" (TJSC: RESE n. 0000779-70.2014.8.24.0017, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. em 17.08.2021).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. I - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. Não há como se absolver sumariamente o recorrente, aplicando-se o disposto no art. 415 do CPP, quando inexistente prova irrefutável da legítima defesa aventada. Daí que, nesse momento processual, não se pode reconhecer a excludente invocada, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente garantida ao Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. II - DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida impositiva. Trata-se o decisum impugnado de decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o judicium accusationes, devendo se limitar a expressar a razoabilidade da tese acusatória, encaminhando-a para o Juízo natural dos delitos dolosos contra a vida, constitucionalmente competente para julgá-lo, por livre convicção. Deve ser o acusado submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, existentes elementos probatórios a indicar que, supostamente, intentou ceifou a vida de seu irmão, atingido com golpes de cadeira e de faca na região da cabeça. Aos Jurados, depois da apreciação de todos os elementos encartados e dos debates travados em Plenário, em sua íntima convicção, cabe a decisão sobre a autoria delitiva, pois, nesta fase, a dúvida se procede em favor da sociedade. Pronúncia mantida. III - DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. No que tange à tese de desclassificação para delito diverso, por ausência de dolo e desistência voluntária, inviável o acolhimento. Plausível a tese acusatória, atacada a vítima com golpes de cadeira e de faca, atingida na região da cabeça, incumbe ao Conselho de Sentença apreciar se, durante a ação, o recorrente possuía animus necandi nos termos do artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Controversa a voluntariedade da desistência, somente aos Jurados cabe dirimir as dúvidas sobre sua ocorrência. Pronúncia mantida. IV - DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. Qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VII do CP: Somente possível, neste momento processual, o afastamento de qualificadora se inexistisse qualquer elemento probatório para ampará-la, bem assim manifestamente improcedente. Em relação à qualificadora prevista no inciso VII do § 2º do art. 121 do CP, porque manifestamente implausível, não deve ser submetida ao conhecimento dos Jurados. Isso porque o referido mote guarda relação com as hipóteses em que o crime doloso contra a vida é praticado em desfavor de autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. No ponto, a denúncia ofertada em desfavor do recorrente considerou apenas o vínculo de parentesco existente entre réu e ofendido, que são irmãos, como se a parte final do dispositivo legal em apreço não houvesse conexão com a qualidade de autoridade ou agente de segurança pública. Logo, inviável a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri, enquanto não restou demonstrado que a vítima se enquadra na condição de autoridade ou agente de segurança pública, tampouco que seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau de algum destes, e que o crime tenha sido cometido em razão dessa condição. Qualificadora afastada, de ofício. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO DESPROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.
(TJ-RS - RSE: 50016551220218210070 TAQUARA, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 24/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

Não há que se falar em reconhecimento do instituto previsto no artigo 15 do Código Penal, qual seja, da
desistência voluntária
, quando o acervo probatório não revelou ter o acusado desistido voluntariamente do ato cometido.

PEDIDO COMUM AOS RECORRENTES

1.
DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas nos artigos 121, §2º, I e IV do Código Penal, na decisão
que pronunciou os réus, devendo os mesmos serem julgados pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do artigo 121, “caput” c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, os Acusados sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, os acusados, após uma briga, desferiram tiros de revolver na direção da vítima, causando-lhes lesões.

Tais circunstâncias, a
priori
, indicam a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia (motivo torpe e outro motivo que dificulte a defesa do ofendido), às quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontram-se apoiadas no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia dos ora recorrentes. E, como os afastamentos das mesmas, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 28/11/2023